Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELA CAROLINE VIEIRA DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de dissolução de condomínio, ajuizada em desfavor de ERICK FRANKLIN SILVA DE OLIVEIRA. A agravante alegou que as partes foram casadas e na vigência do vínculo adquiriram uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Com o divórcio, o bem foi partilhado, porém mantido o condomínio. Já tentou negociar com o agravado para vender o bem, porém sem sucesso. O contrato de financiamento habitacional encontra-se em nome da recorrente e o agravado não tem condições financeiras para assumir o encargo e tampouco pagar pela parte da autora. Atualmente, a recorrente recebeu uma proposta de terceiro interessado em adquirir o imóvel, porém teme que desista em vista à demora no trâmite processual. O pedido de tutela provisória foi indeferido em vista da Caixa Econômica Federal não integrar a relação processual. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da petição inicial. Dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por IZABELA CAROLINE FREIRE DE SOUZA em desfavor de ERICK FRANKLIN SILVA DE OLIVEIRA SOUZA, por meio da qual a parte requerente postula: “D. A total procedência da ação para determinar a extinção do condomínio e divisão, com a alienação dos imóveis localizados na QUADRA 18 LOTE 03 CASA 05 – SETOR DE CHÁCARAS ANHANGUERA C –VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO e os direitos e obrigações do lote situado no Condomínio Vista Bela, Chácara 07-A, Ponte Alta Norte, Gama/DF, cumulada com o arbitramento e pagamento de aluguel pelo Réu no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), desde a sentença de concessão de divórcio; E. Requer a extinção do Condomínio sobre os direitos e obrigações do lote situado no Condomínio Vista Bela, Chácara 07-A, Ponte Alta Norte, Gama/DF, com a determinação de alienação judicial em Leilão., a ser promovido por este juízo.” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que a Caixa Econômica Federal não integra a lide. Ademais, encontrando-se o imóvel financiado, alienado fiduciariamente à referida Empresa Pública, somente após a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário é que se revela legalmente cabível a alienação do imóvel e a transferência do domínio para o terceiro adquirente. Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Conforme ressaltado ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento de que não estaria configurada a probabilidade do direito, em razão da Caixa Econômica Federal não integrar a relação processual e que a alienação do bem somente seria possível após a quitação do financiamento. Já nas razões do recurso, a agravante não enfrentou o fundamento central da decisão, limitando-se a reiterar a mesma fundamentação da inicial e que em nada infirma as razões de decidir. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator